Tribunal: TJDFT
Processo: 0741679-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE DE RITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela Vara Cível do Paranoá, que declinou da competência em favor do 2o Juizado Especial Cível e Criminal daquela Circunscrição Judiciária, sob o argumento de que a ação de execução de título executivo extrajudicial anteriormente ajuizada tornaria prevento o juizado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há prevenção do juizado especial, o qual já havia determinado a extinção da execução de título extrajudicial anteriormente ajuizada, em razão da não localização dos réus e da impossibilidade de citação por edital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação de execução de título extrajudicial ajuizada no Juizado Especial Cível foi extinta em razão da não localização da parte ré nos endereços indicados pela autora e vedação de citação por edital, consoante art. 18, § 2o, da Lei n. 9.099/95.
4. A propositura superveniente de ação monitória no Juízo Cível não induz ao reconhecimento da prevenção, porque o rito sumaríssimo não comporta a citação por edital e as ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais, conforme Enunciado 8 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais (Fonaje).
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.